Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-05.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-05.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: JOEMERSON SILVA DORIA

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163 DO STF. RE 593.068/SC. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DEVIDA. SÚMULA 688 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A controvérsia gira em torno da incidência na base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor de parcelas não incorporáveis à aposentadoria.

II- Segundo a exordial, o autor é vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por fazer parte do quadro ativo dos Agentes Penitenciários da Bahia, e, ao longo dos anos vem sofrendo mensalmente tributação indevida a título de Contribuição Previdenciária Oficial, que vem ocorrendo sobre a totalidade dos valores recebidos.

III- Com efeito, o art. 40, parágrafo 3º da CF/88, diz que
“As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.”

IV - Sobre a matéria em discussão no presente processo, o art. 201 , parágrafo 11 da Carta Magna diz que
“Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”.

V- Destarte, na seara infraconstitucional existe a lei federal 10.887 de 2004 que em seu artigo 4º, parágrafo 1º, traz rol com as vantagens pecuniárias eventualmente recebidas pelo servidor, que devem ser excluídas da base de cálculo para contribuição de benefício previdenciário, das quais estão incluídas adicional de insalubridade (VII), terço de férias (X) e horas extras (XII), parte das verbas que pretende excluir o requerente da base de cálculo da sua aposentadoria.

VI - Por conseguinte, a lei estadual 11.357/2009, trata no artigo 71 acerca das parcelas pecuniárias que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados do Estado.

VII - Para pacificar a questão, o STF, no Recurso Extraordinário 593.068/SC , com repercussão geral, sedimentou que não deve sofrer desconto de contribuição previdenciária os adicionais de insalubridade, noturno , além de adicional de férias e horas extras.

VIII - Forçoso concluir pela impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, corroborando em parte com a pretensão do requerente, ora apelado.

IX - Noutro lado, no que concerne ao 13º salário sublinha-se que imperioso trazer a baila a súmula 688 do STF, que afirma a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a verba. Merecendo ser esta verba decotada da sentença hostilizada.

X - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
nº 8000295-05.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOEMERSON SILVA DORIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO,
de acordo com o voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238